Tribunal: TJSP
Processo: 2287153-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO PRECLUSA – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU ANTECIPAÇÃO DA TUTELA (ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE) – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE E NEM SUSPENDE A FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO.